Tribunal: TJDFT
Processo: 0746927-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0746927-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos em face da decisão unipessoal desta relatoria[2] que não conheceu da apelação em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. A embargante argumenta que a decisão padece de omissão, tendo violado o art. 1.012, § 1o e § 3o, inc. I, do CPC, além do próprio entendimento do TJDFT. Noticia ter protocolado, na 2a instância, pedido de efeito suspensivo ativo no bojo de peça denominada apelação, acrescentando que esta ainda não havia sido distribuída ao Tribunal. Anota tratar-se de pedido urgente, instruído com a íntegra do processo de origem e alguns documentos. Alega que, apesar do pedido urgente estar contido na peça da apelação, resta evidente que a embargante pretendia a análise do pedido de tutela de urgência, não havendo falar em erro grosseiro de sua parte, mas em omissão na análise do requerimento de urgência. Destaca que o pedido de tutela/liminar fora cadastrado no PJe, ao passo que informa o protocolo da apelação nos autos de origem, onde tramitará segundo o rito do art. 1.010 do CPC. Pede o acolhimento dos declaratórios para, sanando o vício indicado, conhecer do pedido e conceder a liminar vindicada. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Igualmente, a orientação do col. STJ: [...] 1. Conforme consignado na decisão agravada, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018) No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no decisum, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ao contrário, a decisão é cristalina ao consignar as razões de decidir pelo não conhecimento do recurso. Inicialmente, foi assinalado tratar-se de apelação interposta pelo sistema PJe, diretamente neste egrégio Tribunal de Justiça, contra sentença prolatada nos autos de no 0732722-76.2020.8.07.0001. Daí, o recurso não foi conhecido, por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, caracterizando erro grosseiro. A decisão monocrática registrou que a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau (art. 1.010, caput, do CPC), onde é intimado o apelado para apresentar contrarrazões (§ 1o); após as formalidades previstas na lei é que os autos serão remetidos ao tribunal (§ 3o). Nisso, nenhuma omissão. Deveras, malgrado a embargante aponte violação ao art. 1.012, § 1o e § 3o, inc. I, do CPC, inexiste qualquer afronta a tais dispositivos legais, isso porque, em vez de distribuir petição para requerimento de efeito suspensivo, no intuito de obstar os efeitos imediatos da sentença, valeu-se do recurso de apelação, inserindo o pedido liminar em seu bojo, aliás, como a própria parte afirma nos declaratórios. É dizer, a distribuição da peça de apelação diretamente no Tribunal não se presta a alcançar o pedido liminar intentado, constituindo-se erro grosseiro sua interposição. A valer, a tentativa de emplacar omissão na decisão que, repise-se, não conheceu da apelação por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, demonstra que a embargante visa à modificação do teor da decisão não por vício, mas, sim, puro inconformismo. No entanto, o efeito infringente aos embargos de declaração cabe tão somente por exceção quando, presente algum pressuposto previsto no art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Assim, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e comunique-se ao Juízo de origem, prolator da sentença. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20970371. [2] Id. 20926910.